Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-83.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701866-83.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA D E S P A C H O Ocorrido, em 25/02/2021, o trânsito em julgado do acórdão que definiu o Tema no 176 (RE 593.824/SC) no Supremo Tribunal Federal, necessário o prosseguimento do feito, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...) Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; (...)” Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida cienficação das partes acerca do prosseguimento do feito. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator